Tribunal: STF
Processo: RE 1362854
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Serra Branca/PB contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido , resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I do CPC, para que o demandado implante os direitos previstos na Lei nº 7.394/85 e no Decreto nº 92.790/86 para todos os técnicos em radiologia vinculados ao Município de Serra Branca/PB ou/e que sejam ligados direta ou indiretamente à Administração Pública municipal e, assim: a) proceda à fixação do piso salarial em dois salários mínimos à época do julgamento da ADPF 151 (06/05/2011), acrescido de 40% do adicional de insalubridade, reajustado até à presente data; b) cumpra a obrigação de se abster de exigir o cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, respeitando o máximo de 24 (vinte e quatro) horas por semana, nos termos do art. 14 da Lei nº 7.394/85. 



    2. Não merece acolhida a preliminar de inépcia da inicial. Alega o apelante que a inicial descurou do valor da causa. De fato, em razão da ausência do valor da causa, o Juiz fixou-o na sentença. A despeito do disposto no art. 321, caput , e parágrafo único, do CPC, entende-se, na esteira do Ministério Público Federal, "que nenhum prejuízo ao processo ou à defesa do demandado decorreu desse procedimento adotado pelo juiz, tendo em vista, inclusive, que ele não se utilizou do valor por ele próprio arbitrado para fixar os honorários fictícios ou qualquer outra condenação em pecúnia. Outrossim, impende destacar que o mesmo artigo 321 do CPC afirma que tal providência deve ser adotada apenas quando os defeitos e irregularidades forem capazes de dificultar o julgamento de mérito", o que não se verificou no presente caso". 



    3. Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Os conselhos profissionais têm natureza jurídica de autarquias, o que lhe confere legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública, desde que haja pertinência temática entre suas atribuições e o direito ou interesse que se pretende tutelar judicialmente (Lei nº 7.347/85, art. 5º, IV). 



    4. O entendimento consagrado no âmbito deste Tribunal é no sentido de ser possível que o Conselho atue na defesa de filiados, das pessoas que estão a ele vinculados, mas essa atuação não pode ir a ponto de buscar a promoção de defesas de direitos individuais homogêneos, tal como acontece no caso dos autos, em que se pleiteia respeito ao piso salarial, adicional de insalubridade redução de carga horária e inclusive, a adequação quanto às férias semestrais. 



    5. Do que tem sido decidido no âmbito deste Tribunal, é irrelevante quanto ao aspecto relacionado à existência de um regime jurídico único no âmbito do Município. Na verdade o que está sendo tratado aqui, é feito de forma genérica e abrangente levando em consideração o fato de que o Conselho de fiscalização profissional não pode simplesmente trazer esse tipo de pretensão a Juízo, por absoluta ilegitimidade, já que essa função é atribuída à associações ou sindicatos, inclusive por força do inciso III, do art. 8º da CF. 



    6. Precedentes: Processo 0800718-03.2017.4.05.8403, AC - Apelação Civel, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 07/02/2019; Processo 08009660620164058402, AC - Apelação Civel, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 28/09/2018. 



    7. Apelação provida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 8º, inciso III, e 97 da Constituição Federal.



    Defende o recorrente que possui legitimidade ativa ad causam para defender as prerrogativas dos profissionais técnicos em radiologia vinculados ao município recorrido.



    Afirma que a Corte de origem afrontou a cláusula de Reserva de Plenário ao “afastar o disposto no art. 12 da Lei n° 7.394/85, que dispõe ser atribuição do conselho profissional recorrente a ‘defesa da classe dos Técnicos em Radiologia’, bem como o art. 5°, IV, da Lei 7.347/85, que estabelece a legitimidade de autarquias para a propositura de Ação Civil Pública”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo desprovimento do recurso extraordinário. O parecer porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR CONSELHO PROFISSIONAL. NATUREZA AUTÁRQUICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO E O DIREITO A SER TUTELADO. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    No que se refere ao artigo 97 da Constituição da República, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Não procede o apelo, igualmente, quanto à alegada legitimidade ativa ad causam, uma vez que o Tribunal a quo, nesse ponto, decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 7.347/85 e 7.394/85). Sonre o ponto, destaca-se o seguinte tópico da ementa do acórdão atacado:



    “3. Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Os conselhos profissionais têm natureza jurídica de autarquias, o que lhe confere legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública, desde que haja pertinência temática entre suas atribuições e o direito ou interesse que se pretende tutelar judicialmente (Lei nº 7.347/85, art. 5º, IV).



    4. O entendimento consagrado no âmbito deste Tribunal é no sentido de ser possível que o Conselho atue na defesa de filiados, das pessoas que estão a ele vinculados, mas essa atuação não pode ir a ponto de buscar a promoção de defesas de direitos individuais homogêneos, tal como acontece no caso dos autos, em que se pleiteia respeito ao piso salarial, adicional de insalubridade redução de carga horária e inclusive, a adequação quanto às férias semestrais.”



    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo de origem. A afronta ao artigo 8º, inc. III, da Constituição, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgRm Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17/5/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE EXECUTADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Violação a garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 658.321/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 30/3/12).



    Verifico, portanto, que a controvérsia sobre a ilegitimidade ativa ad causam do autor, Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região, foi examinado pela Corte de origem à luz da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015, no qual estabelece que:



    “Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”.



     



    Isso posto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso extraordinário e determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça – STJ para julgamento como recurso especial, conforme disposto no art. 1.033 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente